Tribunal: TJDFT
Processo: 0721558-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0721558-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CELIA RODRIGUES DIAS AGRAVADO: RICARDO HENRIQUE MATOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANA CELIA RODRIGUES DIAS contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível de Taguatinga que, no processo no 0714407-50.2018.8.07.0007, autorizou o desmembramento da garagem em relação ao imóvel de matrícula no 280.867, do 3o CRI/DF. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que o agravado reiterou indevidamente o pedido de penhora do seu imóvel, uma vez que o agravo de instrumento n.o 0708624-59.2022.8.07.0000 já havia decidido pela impossibilidade de penhora do imóvel registrado sob o no 280.867, do 3o CRI/DF, para satisfação da dívida perseguida nos autos de origem. Afirma que não há matrícula individualizada da garagem, o que resulta na manutenção da decisão de impenhorabilidade total do bem, incluindo as garagens, sob pena de violação da coisa julgada. Argumenta que, ainda que a vaga de garagem seja desmembrada de sua matrícula no Registro de Imóveis, está sob a proteção da Lei n. 8.009/90, caso em que não poderá ocorrer a penhora, uma vez que faz parte integrante e inseparável do imóvel residencial. Defende que a vaga de garagem sem matrícula autônoma está necessariamente vinculada ao apartamento, isto é, afeta à moradia do devedor, o que impede a sua penhorabilidade, já que se enquadra na hipótese prevista no artigo 1o da Lei 8.009/90. Requer o recebimento e o processamento do presente agravo de instrumento, inclusive com a concessão de efeito suspensivo, na forma do artigo 1.019, I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso. No mérito, pede que seja reconhecida a impossibilidade de desmembramento e penhora das vagas de garagem de número 123, pertencentes ao imóvel de matrícula no 280.867, registrado no 3o Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida. É o relatório. DECIDO: Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo, cabendo ao relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade do relator, que analisará o caso concreto e verificará a relevância do ato impugnado e a possível ocorrência de lesão grave e de difícil reparação ao direito pleiteado. Dessa feita, compulsando os autos, vislumbro, pelo menos nessa via perfunctória, a probabilidade do direito vindicado pelo agravante e a possibilidade de dano de difícil reparação e o risco ao resultado útil do presente recurso. A probabilidade do direito resta evidente, nesta primeira análise, uma vez que esta 7a Turma Cível, no julgamento do agravo de instrumento n. 0708624-59.2022.8.07.0000, relativo ao mesmo processo principal, já decidiu pela desconstituição da penhora do imóvel de matrícula n.o 280867 (apartamento + garagem) para satisfação da dívida perseguida nos autos de origem. Na ocasião, o respectivo acórdão foi assim ementado, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS EM DUPLICIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA SEGUNDA PEÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. LEI No 8.009/90. ÚNICO IMÓVEL EM NOME DA EXECUTADA. IMÓVEL RESIDENCIAL. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DE PROVA DO DEVEDOR. ELEMENTOS QUE CORROBORAM A ALEGAÇÃO. IMPENHORABILIDADE ALCANÇADA. DECISÃO MANTIDA. 1. É vedada a prática em duplicidade do mesmo ato processual, impondo-se o não conhecimento das contrarrazões novamente ofertadas. 2. O cerne da controvérsia recursal está relacionado à penhorabilidade do bem de família da executada, tendo o Juízo de primeiro grau entendido, na hipótese, pela possibilidade de penhora, sob o fundamento de que não restaram preenchidos os requisitos para a configuração da impenhorabilidade prevista no art. 1o da Lei 8.009/90. 3. De acordo com a Lei no 8.009/90 confere proteção de impenhorabilidade a imóvel que seja o único da entidade familiar e que a ela sirva de residência, nos termos dos artigos 1o e 5o da citada Lei. 4. Compulsando os elementos probatórios dos autos, tem-se que a decisão agravada comporta reforma, já que a parte executada/agravada suficientemente se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, comprovando que o imóvel objeto dos autos se trata de bem de família e, por isso, encontra-se dotado de impenhorabilidade. 5. Recurso conhecido e provido”. (Acórdão 1429924, 07086245920228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cabe registrar que é incontroverso nos autos que a vaga de garagem encontra-se registrada na mesma matrícula do bem de família impenhorável. Logo, quando o dispositivo do voto proferido no agravo de instrumento n. 0708624-59.2022.8.07.0000 determinou a desconstituição da penhora do imóvel situado na Rua 4 Sul, Lote 11, apt. 1507, Águas Claras/DF, por ser bem de família impenhorável, esse estava incluindo o apartamento e a garagem, conforme se verifica da matrícula do imóvel. Dessa forma, a questão envolvendo a possibilidade de penhora do imóvel (apartamento ou garagem) da executada já foi objeto de recurso, tendo sido afastada pelo Acórdão n. 1429924. É certo que a Súmula 449 do c. Superior Tribunal de Justiça autoriza a penhora de vaga de garagem com matrícula própria no registro de imóveis, "in verbis": "A vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito depenhora." Contudo, no caso dos autos, a vaga de garagem não possui matrícula própria, conforme se vê nos autos de origem, e, por isso, não se cuida de unidade autônoma, de modo que é incabível a penhora, eis que, como dito, o imóvel já foi considerado impenhorável, por se tratar de bem de família. Desse modo, considerando que a vaga de garagem não possui matrícula própria e constitui bem de família para efeito de penhora, não há que se falar no seu desmembramento. De outra parte, o requisito do perigo de dano grave ou de difícil reparação reside na possibilidade de levar a diante os trâmites necessários para individualização da vaga de garagem na matrícula do imóvel, o que resultará na alienação do bem a terceiro. Portanto, presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o pedido de suspensão do feito até o julgamento do presente recurso deve ser concedido. Posto isso, conheço do agravo de instrumento e DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se o Juízo a quo, dando ciência dos termos da presente decisão. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador